Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017539-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCERO DURAN ROCHA - CPF: 713.235.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JORI DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 024.798.315-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA – INCIDÊNCIA DO INCISO III DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
e para
garantir a integridade física e psicológica da
vítima
,
diante da sua reiteração
delitiva
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É
possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, o decreto preventivo
objurgado
foi fundamento no
inciso I
I
I do
art. 313

do Código do Processo Penal, visto que o paciente é
contumaz na pratica de crimes contra sua ex-companheira
.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capa
z de garantira ordem pública.

4
.

A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
.Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jori
dos Santos Pereira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de agosto de 2022,porforça da decisão prolatada nos autos do processo n. 1002243-08.2022.8.11.0078, em decorrência da suposta prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Registra a impetrante que inexistem motivos para manter o paciente preso preventivamente; bem como a que o decreto prisional em debate está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade indigitada de coatora não demonstrou os motivos ensejadores à prolação
do referido édito judicial
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que “
a suposta pratica do crime não comporta a medida extrema de prisão, mormente que a pena eventualmente imposta impõe a pena de detenção”;
destacando, ainda, que o paciente possui
endereço certo, trabalho lícito, uma filha de 4 (quatro) anos de idade que depende dele financeiramente. Além disso, se comprometeu a residir em endereço diverso daquele da ex-companheira, motivos pelos quais entende que é suficiente, na espécie, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
142034665
.
Facultada a apresentação de informações
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
142092672
, no qual fez um resumo da
situação prisional do paciente destacando que a ordem pública precisa ser preservada diante da periculosidade e sua reiteração delitiva
,

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcr
o no parecer encontradiço no ID

130567198
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
da
custódia cautelar
do favorecido
–

para
a
garantia da ordem pública
–
a
sua
reiteração delitiva
, tendo em vista que
responde a outras ações penais por crimes perpetrados contra a mesma vítima.

Com efeito,
veja-se o

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]
Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, na medida em que o custodiado responde as ações penais no 0002583-71.2019.8.11.0078 e no 1000694-31.2020.8.11.0078, por fatos idênticos contra a mesma vítima, concluindo-se, assim, que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima. Desta forma, diante da reiteração delitiva em crimes envolvendo violência doméstica, há também gravidade em concreto do suposto delito, pois o custodiado investiu contra sua companheira, desferindo vários golpes com cabo de vassoura contra da vítima. Salienta-se que ela estava com sua filha
de 04 anos, que presenciou as agressões, evidenciando assim, a periculosidade social do agente.

Não obstante, o custodiado estava em local incerto e não sabido, sendo determinada sua citação por edital nos autos supracitados, razão pela qual a medida também é necessária para aplicação da lei penal. Dessa maneira, em razão da gravidade das condutas imputadas ao agressor, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor. Destaco que apesar do pedido de liberdade do Ministério Público, houve representação do Delegado de Polícia.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado JORI DOS SANTOS PEREIRA em preventiva. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. Remetam-se os autos e a cópia da mídia à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apurar a violência alegada.
[...]

(ID
141695166, p. 54/55
)
Destaques no original

Verifica-se, portanto, que a liberdade do paciente configura risco
a
garantia da ordem pública em razão da sua reiteração delitiva, tendo em vista que é contumaz nas agressões contra sua ex-companheira
, tendo, na hipótese em que deu ensejo a sua prisão ora vergastada desferido vários golpes de cabo de vassoura contra a
vítima
na frente da filha de apenas 4 (quatro) anos de idade
,
ficando claramente demonstrada a periculosidade
do favorecido
que, ademais, é renitente na prática de atos do mesmo jaez, mormente por responder “
a outras duas ações penais: no 0002583-71.2019.8.11.0078 e no 1000694- 31.2020.8.11.0078, ambas pela prática do mesmo delito e contra a mesma vítima, Sra.
Lucero
Duran Rocha, sendo a primeira praticada no dia 15/10/2018 e a segunda no dia 06/10/2019.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Acerca
do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressãoa necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
diante da sua reiteração delitiva.

Ademais, n
o que tange a alegada ausência
das condições de admissibilidade
da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente e apresenta necessária
para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da
s
ofendida
s
, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.
Ademais
disso,
o
decreto preventivo
invectivado
foi fundament
ado
no
inciso II
I
do
art. 313 do Código do Processo Penal,
visto que o favorecido é
renitente na prática de atos de violência doméstica contra sua ex-companheira
.

Se isso não bastasse,
deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e
adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,
porque
as circunstâncias pessoais do paciente

revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade – por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação
e que o crime pelo qual foi denunciado é apenado com detenção -, é cediço que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Jori
dos Santos Pereira
;
por
consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022